Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712296-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista manifestação do Agravado de ID 26042330, intime-se o Agravante para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para decisão. Brasília, 8 de julho de 2021 15:32:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador